Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-41.2018.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001393-41.2018.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

Advogado(s)
:
GUSTAVO TANACA, VAGNER PELLEGRINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, com fundamento no art. 994, IV, c/c art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8001393-41.2018.8.05.0044, que confirmou sentença de primeiro grau para declarar a inexigibilidade de ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa (Zopone - Engenharia e Comércio Ltda.). O acórdão embargado seguiu a orientação firmada pelo STF na ADC 49, afastando a incidência do ICMS e do DIFAL. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de anulação dos créditos de ICMS decorrentes da não cumulatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não determinar a anulação dos créditos de ICMS em razão da não incidência reconhecida; (ii) apurar se houve divergência entre a interpretação da Corte estadual e o entendimento do STF na ADC 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração visam suprir vícios formais da decisão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio próprio para rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado analisou expressamente a inexistência de fato gerador do ICMS e do DIFAL, em razão da ausência de circulação jurídica da mercadoria entre matriz e filial da mesma empresa, o que afasta a alegação de omissão.

A manutenção dos créditos de ICMS decorrentes da não cumulatividade já foi objeto de enfrentamento no julgado, inexistindo omissão sobre a aplicação do art. 155, § 2º, II, “b”, da CF/1988.

O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo STF na ADC 49, que reconheceu a não incidência do ICMS nas operações de transferência interna, sem determinar a obrigatoriedade de estorno de créditos.

A insurgência do embargante traduz inconformismo com a decisão colegiada, não caracterizando vício a ser sanado por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a não incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não está obrigada a determinar o estorno de créditos de ICMS, quando ausente previsão legal ou determinação expressa da Corte Constitucional.

Não configura omissão o acórdão que, ao seguir orientação do STF, enfrenta e afasta expressamente os fundamentos invocados pela parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, II, “b”; CPC, arts. 994, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093); STF, ADI nº 5.469/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001393-41.2018.8.05.0044, em que figuram como
embargante
ESTADO DA BAHIA e como
embargada
ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR O INTEGRATIVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02